Tribunal: STF
Processo: RE 105859
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-18
Data de publicação: 1987-09-18

Ementa:
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.
AÇÃO DE NULIDADE DE DUAS ESCRITURAS (UMA DE COMPROMISSO E OUTRA
DEFINITIVA DE VENDA) PROPOSTA POR PROMITENTES E VENDEDORES CONTRA
OS PROMISSARIOS E COMPRADORES, SOB ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO
DISSIMULOU CONTRATO DE MUTUO DE DINHEIRO, COM GARANTIA REAL
MEDIANTE PACTO COMISSORIO.
INVOCAÇÃO DOS ARTIGOS 145, II E V, E 765 DO C. CIVIL.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM RESSALVA DA CONFISSAO DE DIVIDA, NAS
INSTANCIAS ORDINARIAS.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELOS REUS, COM ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DE VARIOS DISPOSITIVOS DO C. CIVIL E DE
DISSIDIO COM VARIOS JULGADOS
TEMAS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS (SUMULAS 282 E 356) OU
IMPERTINENTES A SOLUÇÃO DA CAUSA.
OUTROS MAIS PREQUESTIONADOS, MAS SEM NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
DISPOSITIVOS FOCALIZADOS (ARTIGOS 267, VI, DO CPC, 178, P. 9., V, E
765 DO C. CIVIL).
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
O PRAZO DE PRESCRIÇÃO PREVISTO NO ART. 178, PARAGRAFO 9., INCISO V,
'B', DO C. CIVIL NÃO SE APLICA A AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO QUE DISSIMULA CONTRATO DE MUTUO DE DINHEIRO COM GARANTIA
REAL DE PACTO COMISSORIO (ART. 765), MAS, SIM, O ART. 177.
E NULA ESSA ESPÉCIE DE NEGÓCIO (ART. 145, II E V, E 765 DO C.
CIVIL).
NÃO HÁ DISSIDIO ENTRE JULGADOS PARADIGMAS QUE TRATARAM DE NEGÓCIO
FIDUCIARIO LICITO E O RECORRIDO, QUE CUIDOU DE NEGÓCIO JURÍDICO
ILICITO.